Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718580-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: ELEN PASSOS BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de ELEN PASSOS BATISTA, ante o acórdão (ID 17446828) proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Ante o exposto, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020 18:26:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador